Tribunal: TJDFT
Processo: 0008922-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008922-20.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 18539393 o exequente requereu o saneamento do feito em relação aos não anuentes ANA MARIA PRADO DE ALBUQUERQUE, ANA TERESA DOS SANTOS MENEZES SILVA, ANALICE MARIA MARCAL DE LIMA, ANANIAS ARAUJO DO PRADO, ANETTE SANTOS e ANGELA MARIA BESERRA DE SOUZA. Os embargos opostos a esta execução transitaram em julgado, tendo sido determinada a aplicação do teto de 40SM para fins de expedição de RPV (ID: 11960293 - Pág. 20). Pois bem. Quanto aos substitutos processuais ANA MARIA PRADO DE ALBUQUERQUE, ANA TERESA DOS SANTOS MENEZES SILVA, ANALICE MARIA MARCAL DE LIMA, ANANIAS ARAUJO DO PRADO, ANETTE SANTOS e ANGELA MARIA BESERRA DE SOUZA, a filiação do sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 11960325 - Pág. 1-2. Por sua vez, o vínculo funcional, ao tempo em que concedido o benefício vindicado está demonstrado pelo seguintes documentos: i) ANA MARIA PRADO DE ALBUQUERQUE (ID: 11960355 - Pág. 2); ii) ANA TERESA DOS SANTOS MENEZES SILVA (ID: 11960325 - Pág. 10); iii) ANALICE MARIA MARCAL DE LIMA (ID: 11960355 - Pág. 3); iv) ANANIAS ARAUJO DO PRADO (ID: 11960325 - Pág. 16); v) ANETTE SANTOS (ID: 11960325 - Pág. 27); vi) ANGELA MARIA BESERRA DE SOUZA (ID: 11960325 - Pág. 31). O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos documentos a seguir: i) ANA MARIA PRADO DE ALBUQUERQUE (ID: 11960325 - Pág. 7); ii) ANA TERESA DOS SANTOS MENEZES SILVA (ID: 11960325 - Pág. 11); iii) ANALICE MARIA MARCAL DE LIMA (ID: 11960325 - Pág. 14); iv) ANANIAS ARAUJO DO PRADO (ID: 11960325 - Pág. 17); v) ANETTE SANTOS (ID: 11960325 - Pág. 28); vi) ANGELA MARIA BESERRA DE SOUZA (ID: 11960325 - Pág. 32). Os honorários da execução foram arbitrados no ID: 11960295, p. 5. Nesse quadro, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos substitutos processuais ANA MARIA PRADO DE ALBUQUERQUE, ANA TERESA DOS SANTOS MENEZES SILVA, ANALICE MARIA MARCAL DE LIMA, ANANIAS ARAUJO DO PRADO, ANETTE SANTOS e ANGELA MARIA BESERRA DE SOUZA, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido ao ID: 18539393 e autorizado ao ID: 11960364, além dos honorários de execução arbitrados no ID: 11960295. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: a) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); b) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); c) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e d) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 30 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador